Tribunal: TJES
Processo: 5000515-36.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000515-36.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MILTON SABINO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por MILTON SABINO em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, em que narra o autor que sofreu com a suspensão do direito de dirigir, em razão de multas sofridas por terceira pessoa.

Sobreveio sentença em ID. 13750723, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

IV - DO DISPOSITIVO

54. Assim, extingo os autos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, para que o DETRAN/ES proceda em favor do Autor com a exclusão da pontuação proveniente dos AIT’s nº B54588533, nº X34923514, nº X34902590, nº B53582673, nº X34862118, nº X34858703, nº X34856054, nº B52661335, nº B52347774, nº B52142611, nº X34833089, nº B52043358, nº B52042867, bem como proceda com o cancelamento do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 78734991 promovido em face do Requerente, bem como declarar nulos, de forma definitiva, os atos administrativos de suspensão do direito de dirigir e demais encargos provenientes do processo nulo (nº 78734991). Em tempo, CONDENO a parte requerida a indenizar à parte requerente, a título de danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), valor inferior ao pleiteado na inicial.

55. Ante o exposto, CONFIRMO os efeitos da antecipação de tutela outrora deferida, conforme ID 23959031.

56. Correção monetária e juros moratórios incidirão uma única vez até o efetivo pagamento, de acordo com o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente (EC nº 113/2021).

57. Ademais, ressalta-se que a condenação em indenização por danos morais enseja correção monetária que se inicia a partir do arbitramento (Súmula nº 362/STJ).

58. Deixo de aplicar o art. 496, inciso I, do NCPC, em virtude do disposto no § 3º, inciso III, do mesmo diploma legal, ou seja a remessa necessária à Turma Recursal.

59. Sem custas e honorários de advogado em virtude do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

60. Transitada em julgado a sentença, intime-se a parte requerente para, caso queira, iniciar a fase de cumprimento de sentença.

61. Apresentado o cumprimento de sentença pela parte requerente, INTIME-SE a parte devedora para, em trinta dias, se quiser, apresentar impugnação, nos termos do art. 535 do CPC.

62. Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença pela parte devedora, intime-se a parte requerente para se manifestar da referida impugnação.

63. Por outro lado, decorrido o prazo, in albis, sem impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se e expeça-se RPV ou precatório, conforme os valores cobrados, com as cautelas de estilo.

64. Havendo embargos, vistas a parte contrária.

Irresignada a parte Ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Pois bem, em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Como bem observado pelo juízo de primeiro grau, os presentes autos têm como objeto a suspensão do direito de dirigir da parte recorrida. Nos termos do art. 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, compete aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal — notadamente o DETRAN da circunscrição do condutor — realizar, fiscalizar e controlar o processo de suspensão e cassação do direito de dirigir, bem como expedir e recolher os documentos de habilitação.

Nesse contexto, ao atribuir tais responsabilidades administrativas aos DETRANs estaduais, a legislação de trânsito conferiu a esses órgãos a incumbência de manter e gerir o prontuário do condutor, adotando as providências cabíveis nos casos de infrações e penalidades previstas em lei. No caso dos autos, o DETRAN-ES é o responsável pelas anotações administrativas atinentes ao condutor recorrido.

Não se trata da rediscussão de legalidade, irregularidade ou justiça de AIT, mas tão somente quanto às anotações de penalidades sofridas pelo condutor.

Desse modo, não merece reparos a sentença no que concerne à atribuição de responsabilidade, porquanto restou devidamente demonstrado que a gestão do prontuário do condutor e a adoção das medidas administrativas cabíveis competem, de forma inequívoca, ao DETRAN-ES.

Assim, os documentos de ID 23516223 e ID 27517049 corroboram a versão apresentada pela parte recorrida e servem de suporte para a manutenção da sentença proferida. Como se explica, o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD nº 78734991), instaurado em desfavor do Autor, demonstra o registro de 14 (quatorze) infrações de trânsito, que totalizam 58 (cinquenta e oito) no prontuário do condutor. Ocorre que o Autor reconhece apenas a infração constante do Auto de Infração de Trânsito nº LV28996912, correspondente a 5 (cinco) pontos.

Diante das questões postas, observa-se, que consta nos autos cópia da sentença (ID 23516229), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta, com trânsito em julgado, em que se reconhece expressamente que o Autor não detinha mais a propriedade do veículo.

A par da citada conclusão, a declaração de ID 13750697, com firma reconhecida, aponta o senhor Reginaldo Vettoraci como adquirente do veículo. Também consta a autorização de transferência (ID 13750696), cuja data comprova que, à época das infrações, o bem já se encontrava sob a posse e responsabilidade do referido adquirente, não mais do Requerente.

Ademais, os documentos constantes dos IDs 13750700 (p. 10) e 13750703 demonstram que o veículo está registrado em nome de terceiro, não sendo o Recorrido o destinatário das penalidades aplicadas. Diante disso, não se verifica motivo para a reforma da sentença recorrida.

No caso em análise, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, evidenciando a existência de falha imputável à Administração Pública.

Além disso, é evidente o dano experimentado pelo administrado, eis que a CNH é ferramenta fundamental para proporcionar o exercício regular de sua mobilidade, atividades profissionais e vida cotidiana. Desse modo, entendo como configurado o dano e, da mesma maneira, reputo como proporcional a indenização fixada pelo juízo de primeiro grau.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)